Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702036-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE DA SILVA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Agravo de instrumento interposto por REJANE DA SILVA DOURADO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, a parte autora relatou que participa do certame para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação. Acrescentou que não foi observada as regras do edital no que se refere aos critérios de correção da nota discursiva. Requereu a realização de nova correção de sua prova discursiva. A tutela de urgência foi indeferida na origem porque se reconheceu a possibilidade de o Poder Judiciário se substituir à banca examinadora DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. A impugnação de ato praticado pela banca examinadora em desacordo com os critérios definidos pelo edital há de ser demonstrada de forma técnica. Ou seja, requer a demonstração por profissional habilitado da ilegalidade do ato a partir de critérios técnicos-científicos. O mero inconformismo da candidata por si só não se presta para esse fim, dada a presunção de legalidade dos atos administrativos. A questão necessita de maior instrução probatória, talvez até dependa de produção de prova pericial para se concluir pela ilegalidade da correção da prova dissertativa, o que, em tese, pode afastar a competência do Juizado Fazendário. Situação que afasta o requisito da probabilidade do direito. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.